Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753734-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANO DOS SANTOS SOMMERLATTE, SAMARA CALDAS BARBOSA BERNO RECORRIDO: BOOKING.COM INTERNATIONAL B.V. DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais na forma do acórdão. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator